Tribunal: TJDFT
Processo: 0008902-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO TRATADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão.
III - A existência de única circunstância judicial desfavorável não determina, de forma obrigatória, a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em razão do quantum da pena.
IV - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Embargos rejeitados.